Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO. ART. 231, VII, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que determinou que o Recorrido fornecesse à recorrente consulta oftalmológica no prazo de 30 dias.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. A embargante alegou haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teria sido fixado termo inicial para o cumprimento da obrigação.
6. Intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação, conforme certificado no Id n. 49847862. O douto representante do Ministério Público oficiou pelo acolhimento dos embargos, Id n. 52026054.
7. A intimação para cumprimento da determinação contida no acórdão, com a devida publicação do Diário de Justiça Eletrônico, deflagra o transcurso do prazo para cumprimento do decisum, consoante disposto no artigo 231, inciso VII, do CPC, não sendo requisito essencial do acórdão a reiteração da forma de intimação das partes prevista no CPC. Omissão inexistente.
8. Recurso conhecido. Não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.